Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-77.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE ROUBO COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES. GRAVIDADE DO DELITO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS DO MENOR. MEDIDAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INSUFICIENTES. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA.
1. As medidas socioeducativas aplicadas no âmbito do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo; ao revés, visam ressocializar e reintegrar o adolescente infrator na sociedade.
2. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.
3. No caso em exame, apesar de o adolescente não ostentar passagens anteriores pelo juízo menorista, a gravidade do ato infracional, análogo ao crime de roubo cometido em concurso de agentes, e as circunstâncias desfavoráveis do menor (usuário de drogas, com baixa frequência escolar e em contexto familiar instável) recomendam uma maior intervenção do Estado para aumentar suas chances de reeducação, revelando-se insuficientes as medidas de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade e mais adequada a de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e provido.